Tribunal: TJMT
Processo: 1014057-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014057-28.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - CNPJ: 07.557.225/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), METODIO SENDESKI - CPF: 024.802.559-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLUS MACEDO SENDESKI - CPF: 487.610.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITADO), ANA PAULA MACEDO SENDESKI - CPF: 905.109.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVNY CRISTIANE ALVES SENDESKI - CPF: 544.288.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL

E AÇÃO DE EXECUÇÃO, CUJO OBJETO SÃO O MESMO CONTRATO – CONEXÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL IDÊNTICAS –
CONEXÃO MATERIAL -

ART. 55, §3o, DO CPC -

PREVENÇÃO - REGISTRO PROCESSUAL
E DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – ART. 59 DO CPC -
CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE

Há conexão entre a ação revisional e a de execução se ambas apresentar como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Se for incontroversa a conexão entre as Ações a reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55 § 3o).

Quando ambas as demandas tramitam perante juízes com mesma competência territorial, considera-se prevento o juízo onde ocorreu o primeiro registro.(CPC, art. 59).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No

- 1014057-28.2020.8.11.0000 -

– CLASSE CNJ 221- COMARCA DA CAPITAL

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO:

JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
em face do
JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
,
em
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1010368-52-2017.8.11.0041
,
proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A em desfavor de
D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP, METODIO SENDESKI, MARLUS MACEDO SENDESKI, ANA PAULA MACEDO SENDESKI, EVNY CRISTIANE ALVES SENDESKI

O juízo da 3a
Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá reconhecendo a conexão entre a
Ação de Execução no 1010368-52-2017.8.11.0041
que lhe foi distribuído
e a
Ação Revisional no 1023718-44.2016.811.0041

que tramita perante a 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,

por envolver as mesmas partes e o mesmo contrato,

declarou-se incompetente para processar e julgar a demanda, determinando a sua remessa para

a 4
a Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital, em razão da conexão e da prevenção ocorrida no caso.

O Juízo suscitante ao recebe-lo, suscitou o conflito,

argumentando que apesar de tramitar perante a sua Vara a
Ação Revisional no 1023718-44.2016.811.0041
e que, embora tenha sido despachada em primeiro lugar, não possui identidade da causa de pedir com a
Ação de Execução no
1010368-52-2017.8.11.0041
, aviada com o propósito de
cobrar o débito dos executados
, não havendo que se falar em conexão, e, por conseguinte, na sua competência para processar e julgar o presente feito.

Considerando que o processo se encontrava paralisado no Juízo Suscitante, foi
designado o Juízo da 4
a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital
para resolver, em caráter provisório, as possíveis medidas urgentes, conforme disposto no art. 955 do CPC/2015, c/c art. 205 do RITJ/MT. (Id no 49384456)

O r. parecer da Dra. Neume Denise Nunes Rocha Muller
,
Procuradora de Justiça, manifestou pela improcedência do conflito, devendo o feito permanecer na 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital. (id no 56521993).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020